Tribunal: TJDFT
Processo: 0711539-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711539-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIANO ARARUNA DELGADO DE LIMA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FLAVIANO ARARUNA DELGADO DE LIMA (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de busca e apreensão (Processo no 0704057-22.2022.8.07.0020), movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA – SICOOB, concedeu liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente em garantia, e determinou a imposição de restrição de transferência e circulação sobre o veículo por meio do sistema Renajud, bem como a citação e intimação do réu, concedendo-lhe o prazo de 5 dias para purgar a mora, sendo esta considerada como a integralidade do débito (parcelas vencidas e vincendas) e honorários de 10% sobre o valor da mora (ID 120398484 dos autos originários). Em preliminar, o agravante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. O agravante junta comprovante de renda bruta de R$ 3.500,00 e líquida de R$ 3.050,16 (ID 34403682), incompatível, a princípio, com o patrimônio declarado na ficha cadastral preenchida para fins de (ID 118201170 – pag. 22 dos autos originários). Assim, intime-se o agravante para juntar aos autos documentos (imposto de renda, extratos bancários) que comprovem a alegada hipossuficiência para a concessão do benefício pleiteado. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 20 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator